Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744825-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: TAIRINE DE SOUSA GOUVEIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Beatriz Rodrigues Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711646-88.2023.8.07.0001, movida em face de Tairine de Sousa Gouveia, ora agravada. A agravante relata que, após infrutíferas diligências realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e pesquisa de imóveis, requereu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), com o objetivo de identificar a existência de bens, ativos financeiros, seguros ou planos de previdência em nome da executada, suscetíveis de penhora. O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o fundamento de que tais entidades não se prestam ao fornecimento de informações patrimoniais de particulares, sendo a medida ineficaz e cabível apenas em situações excepcionais, quando comprovada a impossibilidade de obtenção dos dados por via administrativa. Para amparar a decisão, o juízo citou precedentes do TJDFT que rejeitam diligências análogas por considerarem que a SUSEP e a CNseg não possuem função institucional de disponibilizar dados patrimoniais individualizados. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão merece reforma por violar os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, previstos nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. Defende que, esgotadas as tentativas típicas de localização de bens, mostra-se legítima a adoção de medidas atípicas de execução (art. 139, II e IV, do CPC), como a expedição de ofícios a órgãos de fiscalização financeira, a fim de assegurar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Argumenta que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (art. 789 do CPC) e que o processo executivo deve conciliar a efetividade da tutela ao exequente com a razoável proteção do executado (art. 797 do CPC). Alega que o indeferimento da diligência representa indevida limitação ao direito do credor e afronta à razoável duração do processo. Cita precedentes do STJ e do TJDFT reconhecendo a possibilidade de requisição de informações à SUSEP e à CNseg em caráter subsidiário, quando demonstrado o insucesso das pesquisas convencionais, ressaltando que tais medidas atendem aos princípios da razoabilidade, da cooperação processual e da execução no interesse do credor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a expedição dos ofícios às referidas instituições, sob pena de arquivamento indevido do processo por ausência de bens localizados, e, no mérito, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de consulta à SUSEP e à CNseg como medida legítima e adequada à efetividade da execução. Preparo regular (ID 77302698). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juízo sua decisão. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do contraditório diferido. Passo à análise da tutela de urgência requerida. Examinando os autos, não vislumbro, por ora, a presença concomitante dos requisitos legais para concessão da medida. Explico. A pretensão recursal busca a imediata expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de eventuais ativos financeiros/planos de previdência em nome do executado. Todavia, a mera invocação do insucesso das pesquisas patrimoniais ordinárias (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não supre a exigência de demonstração específica da provável efetividade das diligências pretendidas. Ausentes indícios concretos de vínculo do devedor com entidades supervisionadas pela SUSEP ou com companhias seguradoras/planos de previdência vinculados ao sistema representado pela CNseg (como números de apólices, comprovantes de contribuição, comunicações pretéritas, registros negociais ou fiscais correlatos), a providência pleiteada assume feição genérica e de baixa utilidade prospectiva. Ressalte-se que o Sisbajud é a plataforma de comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, permitindo não apenas o bloqueio de depósitos em conta, mas também a constrição/consulta de ativos mobiliários (títulos de renda fixa e ações) por intermédio de corretoras, distribuidoras e escrituradores participantes do sistema (CVM/B3), bem como o alcance de títulos públicos (Tesouro Direto/SELIC) e títulos privados custodidos nessas instituições. Ademais, por meio do Módulo de Afastamento de Sigilo Bancário, é possível requisitar cópia de contratos de abertura de conta e de investimento, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques e extratos do PIS e do FGTS, o que revela a amplitude das informações obtíveis sem necessidade de expedição de ofícios genéricos a terceiros, cabendo, quando pertinente e diante de indícios concretos de vínculo, a remessa de requisições específicas a órgãos do mercado de seguros e previdência complementar (SUSEP, CNseg e PREVIC), que não integram automaticamente o escopo do Sisbajud. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAIL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG, SUSEP E RECEITA FEDERAL. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. A funcionalidade do Sisbajud que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. 2. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do devedor e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. 3. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 4. O Sisbajud utiliza de toda a base de dados das instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central, estando abrangidas as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados, além do acesso a cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, bem como extratos do PIS e do FGTS. 5. Assim, em regra, todos os eventuais valores depositados em instituições financeiras em nome do executado/agravado são detectados pelas pesquisas no Sisbajud, denotando-se a ineficácia das medidas ora pretendidas, uma vez que o recorrente visa obter informações sobre criptoativos, ações e aplicações financeiras, planos de previdência privada e títulos de capitalização. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2024896, 0706409-08.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025.) (Grifou-se). Ressalte-se que, embora a execução se processe no interesse do credor (arts. 797 e 805, CPC) e o juízo disponha do poder de efetivação (art. 139, IV, CPC), tais diretrizes não dispensam o ônus mínimo de colaboração do exequente (art. 6o, CPC) para indicar elementos objetivos que sinalizem a existência e localização provável de bens penhoráveis. Medidas atípicas e de amplo espectro devem observar os vetores de necessidade, adequação e proporcionalidade, sob pena de onerar desmedidamente terceiros e órgãos públicos/associativos, sem perspectiva real de resultado útil. No ponto, o perigo de dano também não se evidencia de modo qualificado. O risco apontado, eventual arquivamento provisório por ausência de bens, decorre do rito executivo e não revela dano irreversível, pois a diligência poderá ser reavaliada na origem a qualquer tempo, caso sobrevenham indícios concretos que justifiquem a requisição de dados às referidas entidades. Não se mostra, portanto, proporcional substituir a prudência do juízo de primeiro grau por provimento liminar, sobretudo quando ausente verossimilhança robusta quanto à utilidade prática dos ofícios pretendidos. Assim, à luz do exame perfunctório próprio desta fase, não se comprovou a probabilidade do direito (efetividade plausível da medida) nem o perigo de dano em intensidade suficiente a justificar a antecipação recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo, por ora, a decisão agravada. Ressalva-se que a matéria será apreciada com maior profundidade por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator